Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732705-40.2020.8.07.0001 APELANTE: ITHALO SOUZA PEREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DELITO DE BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. SÚMULA 443 DO STJ. MAJORAÇÃO MÍNIMA NA TERCEIRA FASE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se aplica o Princípio da insignificância aos delitos praticados com violência e grave ameaça à pessoa. 2. Em suma, os relatos da vítima – coerentes e harmônicos –, a confissão da ré em harmonia com os relatos da vítima, o sinal de GPS indicando as imediações da barraca dos réus como local do aparelho celular, a faca usada no delito encontrada na barraca, além do depoimento do agente policial, que corrobora a dinâmica dos fatos, é o conjunto probatório que sustenta a condenação. 3. No crime de roubo majorado, havendo duas ou mais causas de aumento de pena, em obediência à Súmula 443 do STJ, a majoração acima do mínimo legal (1/3 sobre a pena intermediária) depende de fundamentação concreta. 4. Correta a decretação da prisão preventiva dos réus quando as circunstâncias concretas do delito e as circunstâncias pessoais dos réus indicam que a segregação cautelar é necessária, não podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão. Não havendo superveniência de causa que afaste tais circunstâncias, adequada a manutenção da prisão preventiva. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 302, 312, e 386, incisos IV e VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo a necessidade de reexame de todo o conjunto documental dos autos. Aduz a ausência de pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva. Sustenta sua absolvição diante da insuficiência probatória. Assevera a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Aponta violação ao princípio da razoabilidade em razão da exasperação desproporcional da pena. Invoca dissenso jurisprudencial quanto a tese relativa à prisão preventiva, colacionando julgado do TJAP em sede de habeas corpus para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, o recorrente se limita a repetir as razões do especial, apontando violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXV e LVII, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo especial com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 302, 312, e 386, incisos IV e VII, todos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Além disso, o invocado dissenso pretoriano também não merece trânsito pois “Não se prestam à demonstração de dissídio jurisprudencial julgados paradigmas proferidos em habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário. Precedente.”. (AgRg no AREsp 1400990/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/8/2021). O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXV e LVII, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). No mesmo sentido o ARE 1288600 ED-segundos, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/6/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1268616 AgR, Rel. EDSON FACHIN, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010